Tribunal: STF
Processo: HC 197853
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO APÓS O PRAZO DE 5 DIAS PREVISTO NA LEI N. 8.038/1990. RECURSO INTEMPESTIVO. 
    1. A Terceira Seção desta Corte Superior, dirimindo divergência jurisprudencial quanto à aplicação dos arts. 219, 1.003, § 5º, e 1.070 do Código de Processo Civil no Processo Penal, firmou posicionamento no sentido de que o prazo para interposição do agravo regimental é de 5 dias corridos, consoante o disposto nos arts. 798 do Código de Processo Penal; 39 da Lei n. 8.038/1990; e 258 do Regimento Interno do STJ.
    2. No caso dos autos, a decisão agravada foi publicada em 25/9/2020 (fl. 305), tendo o prazo recursal iniciado em 28/9/2020 e encerrado em 2/10/2020. O agravo regimental, contudo, somente foi protocolizado em 5/10/2020 (fl. 312), intempestivamente.
    3. Agravo regimental não conhecido. ”
    (REsp 1.889.126-AgRg/SP, Ministro Nefi Cordeiro)
    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, o reconhecimento da tempestividade do recurso interposto perante o Superior Tribunal de Justiça.
    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, § 1º e art. 52, parágrafo único). 
    Tal o contexto, reputo não assistir razão aos impetrantes.
    É que esta Suprema Corte firmou entendimento no sentido da inviabilidade de se reexaminarem pressupostos de admissibilidade recursal na via estreita do habeas corpus (HC 125.007-AgR/MG, Ministra Rosa Weber; HC 154.076-AgR/PA, Ministro Edson Fachin; HC 189.201- -AgR/SC, Ministro Luiz Fux):
    “I A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal. Precedentes.”
    (HC 192.625-AgR/AL, Ministro Ricardo Lewandowski – com meus grifos)
    Para além disso, melhor sorte não socorre à parte impetrante quanto ao pretendido reexame da tempestividade do recurso de agravo interposto perante o Superior Tribunal de Justiça.
    Isso porque o entendimento adotado por aquela Alta Corte judiciária também é observado por este Supremo Tribunal Federal, valendo destacar os seguintes acórdãos:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ARTIGO 317 DO RISTF. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECID
    1. É intempestivo o agravo interno, em matéria criminal, que não observa o prazo de 05 (cinco) dias estabelecido no art. 317 do RISTF, contado na forma do art. 798 do CPP.
    2.Agravo regimental não conhecido. 
    (HC 190.716-AgR/MG, Ministro Edson Fachin – com meus grifos)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 
    2. A Lei do Processo nos Tribunais estabelece a possibilidade de recurso das decisões de relator que causarem ‘gravame à parte’, no ‘prazo de cinco dias’ – art. 39 da Lei 8.038/90. Tal disposição segue em vigor em matéria penal, não tendo sido modificada pelo CPC.
    3. O prazo previsto no art. 1.070 não se aplica ao agravo regimental em matéria penal. Permanece em vigor o prazo de cinco dias.
    4. Os prazos processuais penais são contínuos – art. 798 do CPP. Disposição não revogada pelo CPC.
    5. Ações e recursos regidos pela legislação processual civil, empregados em matéria criminal. Contagem de prazos na forma da legislação processual penal.
    6. Agravo regimental. Decurso do prazo recursal (RISTF, art. 317). Intempestividade. Art. 798, caput e § 5º, alínea a, do CPP.
    7. Agravo regimental não conhecido. “
    (ARE 988.549-AgR/RO, Ministro Gilmar Mendes – com meus grifos)
    Desse modo, entendo não merecer reparo o acórdão impugnado.
    Em face do exposto, não conheço do presente pedido de habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se
    Brasília, 04 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator